Tribunal: TCU
Processo: 030.947/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11077/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.947/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Monteiro Batista (XXX.129.703-XX); Claudio Barbosa Coutinho de Souza (XXX.551.827-XX); Emilson Paiva de Faria (XXX.545.647-XX); Fernando Jose Bernardo (XXX.561.217-XX); Florencio Avila Junior (XXX.489.120-XX); Handerson Marques Nepomuceno da Silva (XXX.452.547-XX); Jose Carlos Quaresma Filho (XXX.473.977-XX); Jose Margarido (XXX.102.417-XX); Jose Ribamar Freitas da Motta (XXX.470.797-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.725.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.